Tribunal: STF
Processo: AC 1233
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO
SUSPENSIVO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS OCORRENTES.
I - Cautelar
deferida em parte para o fim de ser concedido efeito suspensivo ao
recurso extraordinário, diante da plausibilidade da tese sustentada
pela parte requerente.
II - Fumus boni juris e periculum in mora
ocorrentes.
III - Decisão concessiva da cautelar referendada pela
Turma.